Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, erro material e obscuridade no acórdão que manteve a decisão que considerou preclusa a oportunidade para discutir a prescrição e rejeitou a impugnação à penhora, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
5. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas.
6. Consoante o STJ, o erro material é aquele reconhecido ao primeiro golpe de vista, “consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito” (REsp n. 1.151.982/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 31/10/2012), inexistente no caso.
7. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente vícios, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.